Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença, em que se discute se o pagamento do débito poderá se submeter ao regime de precatórios.
2. A agravante integra a administração indireta do Distrito Federal e possui personalidade jurídica própria de direito privado, o que a impede, ainda que receba recursos públicos, que lhe sejam reconhecidos os benefícios próprios da Fazenda Pública, dentre eles o pagamento de dívidas por meio de precatório. Precedentes deste Tribunal.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.